Tribunal: CARF
Processo: 12448.915305/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915305/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.656 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING
CENTER DA GÁVEA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2013
PROVA DE CRÉDITO . ÔNUS DO CONTRIBUINTE. DIÁLOGO COM A
DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Sendo ônus do contribuinte apresentar a prova de seu crédito, não tendo
entendido ser suficiente a prova apresentada e providenciando tal comprovação
em momento posterior, deve ser considerada, tendo em vista o diálogo com a
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação do
PER/DCOMP no limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915305/2013-71
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915305/2013-71

Relatório
Por bem expor o caso dos autos sintetizo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação apresentada por
meio do PER/DCOMP através da qual a interessada pleiteia compensar crédito que
alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido com débitos
nela declarados.
De acordo com o Despacho Decisório proferido pela DRF Rio de Janeiro I, não
foi homologada a compensação declarada no PER/DCOMP anteriormente
relacionado, tendo em vista que: “A partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Cientificada do referido Despacho, apresentou a interessada, a manifestação de
inconformidade juntamente com os documentos na qual alega, em síntese, que “o
crédito da PER/DCOMP não foi localizado por equívoco no preenchimento da DCTF
referente ao 1o trimestre/2013 já devidamente retificada”.
Quando do julgamento da Delegacia de origem, a decisão não reconheceu o
direito ao crédito pleiteado, pois considerou que a simples retificação extemporânea da DCTF,
desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação.
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a Contribuinte recurso a esse
Conselho alegando em síntese:
Que a recorrente é uma sociedade anônima que tem como objeto a exploração e
administração dos estacionamentos de veículos e das áreas comuns de um Condomínio e é
optante pelo lucro presumido.
Que às receitas provenientes da administração das vagas aplica o percentual de
32%. Que em razão de um lapso da recorrente, no primeiro trimestre de 2013, o percentual de
32% foi aplicado apenas às receitas derivadas de locação de vagas de garagem e nas receitas
derivadas de locação de para as áreas comuns, a presunção de lucro utilizada, equivocadamente,
foi de 100%, conforme demonstra:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915305/2013-71

Alega que a DCTF retificadora seria suficiente para demonstrar seu crédito.
Para além disso, demonstrando a sua diligência e boa-fé, junta aos autos:
(i)
Memórias de cálculo assinadas, indicando tributo pago a maior e
compensações realizadas;
(ii)
Darf ́s pagos no período;
(iii)
Balancete do período (01/01/2103 a 31/03/2013) e;
(iv)
DIPJ retificada.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Trata-se de pedido de compensação de pagamento a maior de estimativas do
primeiro trimestre de 2013.
O pedido foi negado à recorrente porque apesar de ter retificado a DCTF, não teria
demonstrado a origem do crédito.
Com relação ao alegado crédito, apesar de não ter sido apresentado quando da
manifestação de inconformidade toda a DIPJ comprovando-se assim o erro na DCTF
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915305/2013-71

anteriormente informada, certo é que apresentou a contribuinte quando da interposição do
recurso a esse Conselho a documentação capaz de comprovar o seu direito.
Assim, dialogando com a decisão, providenciou a recorrente as provas capazes de
demonstrar que faz jus ao crédito original, relativo ao pagamento a maior de CSLL em 2013.
Não considerar a prova juntada em sede de recurso seria permitir o
enriquecimento ilícito do Estado e, ainda, abarrotar o judiciário com celeumas que podem ser
resolvidas administrativamente.
Ademais, apesar de a legislação explicitar que deve o contribuinte demonstrar seu
direito liquido e certo, tendo sido retificada a DCTF após a PERDCOMP, deveria ter a
contribuinte juntado aos autos quando da manifestação de inconformidade tal comprovação.
Contudo, pelo princípio da verdade material e considerando que restou
devidamente comprovado o direito, creio que em alguns casos pode ser relativizado o prazo da
apresentação das provas.
Isso porque, o regramento do instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem
no sistema processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e
ordenado. Contudo, se generalizado, por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma
exagerada. É sabido que, por vezes, a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar
o julgador a proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um
julgamento justo na esfera administrativa. Assim, para uma correta e adequada decisão no
contencioso administrativo fiscal o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas
disponíveis ou colocadas a disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido
apresentadas no momento da instrução do processo.
A produção probatória que acontece em momento posterior a instrução do
processo administrativo pode ser de ordem complementar àquelas provas apresentadas
anteriormente , o que ocorreu no caso em análise, ou, ainda, aquelas não oferecidas
originalmente no momento próprio, por impossibilidade real na obtenção dos documentos
necessários a comprovação dos fatos e das alegações apresentadas. Em qualquer caso, a baliza
temporal não deve impedir ou dificultar o exercício do direito no que se refere aos princípios da
verdade material, do contraditório e da ampla defesa.
Tendo em vista que a documentação complementar juntada pela Contribuinte é
suficiente para comprovar o crédito, deve ser dado provimento ao recurso.
Conclusão
Pelo acima exposto, conduzo meu voto o sentido de dar provimento ao recurso
para reconhecer o direito creditório e homologar a compensação do PER/DCOMP no limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915305/2013-71

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital